Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Ação Penal em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE em face de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e ROBSON CALIXTO FONSECA, pela prática da conduta descrita no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13 e contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR e RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves), tudo na forma do art. 69, do Código Penal (concurso material), pois presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 e art. 395, ambos do Código de Processo Penal (INQ 4.954/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/6/2024).



    Por meio da petição (STF nº 126.699/2024, eDoc. 1.306) a defesa de  JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO  informou que "no ano de 2014, aos 52 anos, o postulante iniciou uma investigação de precordialgia atípica, pelo seu histórico familiar e por ter, quatro anos antes, ou seja, em 2010, colocado stents cardíacos. A precordialgia é uma dor no peito que pode sinalizar para a existência de doença coronariana aguda ou crônica. Submetido à angiotomografia das artérias coronárias (DOC. 01), foi detectada uma obstrução moderada no terço médio da artéria descendente anterior (DA), que é responsável pela irrigação da parte da parede inferior do coração, determinando estenose, ou seja, bloqueio, de 50-70% nos terços proximal e médio do coração.".



    Alegou que "novamente submetido ao mesmo exame (DOC. 02), agora no ano de 2015, justamente para acompanhamento, foi verificada 'piora na lesão na DA em relação ao exame anterior de 05/12/2014', apresentando, dessa vez, bloqueio superior a 70% na artéria mencionada.".



    Aduziu que "mais uma vez, dessa vez no ano de 2018, a situação se agrava ainda mais" e que "diante de tal quadro de saúde delicado, o postulante mantinha sempre uma rotina de consultas e exames para acompanhar, de perto, a evolução das placas obstrutivas.". Desse modo, "agora no ano de 2024, o postulante iria continuar com sua rotina de exames e providenciar nova angiotomografia das artérias coronárias, o que acabou não sendo realizado.".



    Alertou que "a artéria que se encontra obstruída no postulante é uma das principais artérias que irrigam o coração, de modo que as obstruções causam um fornecimento inadequado de sangue o que é, por óbvio, extremamente prejudicial, o que, a depender do grau de entupimento, pode provocar uma parada cardíaca fatal" e que "além do problema cardíaco, o postulante também é portador de diabetes, doença que, de acordo com o Ministério da Saúde, é causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo.".



    Por fim, afirmou que "o paciente perdeu 21kg desde que ingressou no sistema penitenciário. Por essa razão, a defesa requereu toda a documentação médica do postulante desde o ingresso no sistema prisional, o que foi deferido (DOC. 04), demonstrando o grave estado geral de saúde decorrente do descontrole da pressão arterial e do diabetes, inclusive com relevante perda da capacidade renal, e que os cuidados atuais com o seu quadro de saúde têm se mostrado insuficientes.".



    Requereu, assim, "a conversão da prisão preventiva do postulante em prisão domiciliar, com fulcro no artigo 318, II, do CPP, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.".



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República, antes de se manifestar sobre o pedido formulado, requereu "a expedição de ofício ao Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), responsável pela gestão da unidade prisional em que o requerente se encontra recolhido, a fim de que proceda à avaliação do seu estado atual de saúde, atestando a eventual necessidade de cuidados específicos e continuados, fora daquele estabelecimento" (petição STF nº 130.511/2024, eDoc. 1.413).



    Em decisão proferida no dia 11/10/2024, determinei que se oficiasse ao Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, realizasse a avaliação do estado atual de saúde do réu, atestando eventual necessidade de cuidados específicos e continuados fora do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado, mediante a elaboração de relatório médico detalhado (eDoc. 1.427).



    Por intermédio do Ofício nº 2472/2024/GABSEC/SENAPPEN/MJ, do Secretário Nacional de Políticas Penais, foi encaminhado o Laudo Médico nº 11/2024/DISAU-CG/PFCG/DISPF/SENAPPEN, bem como o despacho nº 467/2024/DISAU-CG/DISPF-CG/PFCG/DISPF/SENAPPEN, confeccionado pela equipe médica da Unidade Prisional Federal de Campo Grande/MS, em que ficou consignado ser "o estado atual de saúde do preso considerado estável, não necessitando de nenhum tratamento que já não seja ofertado ao mesmo" no interior da unidade prisional e que eventual "emergência médica será imediatamente encaminhado à rede hospitalar", com a devida escolta policial (petição STF n. 138.019/2024, eDoc. 1.496).



    A  Procuradoria-Geral da República, novamente intimada, manifestou-se pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa do réu JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, "com determinação à unidade prisional para que continue a adotar as medidas indispensáveis à saúde do réu" (petição STF n. 145.163/2024, eDoc. 1.601).



    Em decisão proferida no dia 05/11/2024, determinei a intimação dos advogados constituídos pelo réu JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO para se manifestarem sobre o laudo médico e o despacho juntados aos autos (eDoc. 1.496).  



    Nesta oportunidade, a defesa de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO alega que “o relatório n. 11/2024, embora faça expressa menção à consulta do dia 18/10/2024, externaliza conclusões que não estão acompanhadas de uma avaliação detalhada do quadro de saúde do peticionante e que vão de encontro à realidade constatada na consulta médica particular realizada, daí porque se conclui que é precipitada e potencialmente equivocada a conclusão de que o quadro de saúde é estável e não aspira cuidados excepcionais. Consigne-se, no ponto, que um quadro de saúde estável não é compatível com a deterioração da função renal, constantes alterações dos níveis da pressão arterial, variação constante dos níveis da glicose, sarcopenia, complicações macrovasculares da diabete, doença arterial coronária crônica e dor precordial não relacionada ao esforço.”.



    Requereu, portanto, "seja determinada a expedição de novo ofício ao DEPEN para que a unidade prisional realize a adequada avaliação do estado de saúde do interno, inclusive mediante a viabilização de todos os exames pendentes de realização (doc. 3) – que serão integralmente custeados pelo plano de saúde – e elabore relatório médico detalhado à luz do resultado dos exames, o qual servirá de substrato para a análise do pedido de prisão domiciliar humanitária.".



    É o breve relato. Decido.



    Conforme relatado, em decisão proferida no dia 11/10/2024, determinei que se oficiasse ao Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, realizasse a avaliação do estado atual de saúde do réu, atestando eventual necessidade de cuidados específicos e continuados fora do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado, mediante a elaboração de relatório médico detalhado (eDoc. 1.427).



    Consta nos autos que, por intermédio do Ofício nº 2472/2024/GABSEC/SENAPPEN/MJ, do Secretário Nacional de Políticas Penais, foi encaminhado o Laudo Médico nº 11/2024/DISAU-CG/PFCG/DISPF/SENAPPEN, bem como o despacho nº 467/2024/DISAU-CG/DISPF-CG/PFCG/DISPF/SENAPPEN, confeccionado pela equipe médica da Unidade Prisional Federal de Campo Grande/MS, em que ficou consignado ser "o estado atual de saúde do preso considerado estável, não necessitando de nenhum tratamento que já não seja ofertado ao mesmo" no interior da unidade prisional e que eventual "emergência médica será imediatamente encaminhado à rede hospitalar", com a devida escolta policial (petição STF n. 138.019/2024, eDoc. 1.496).



    Ocorre que, a defesa de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO alega que “o relatório n. 11/2024, embora faça expressa menção à consulta do dia 18/10/2024, externaliza conclusões que não estão acompanhadas de uma avaliação detalhada do quadro de saúde do peticionante e que vão de encontro à realidade constatada na consulta médica particular realizada, daí porque se conclui que é precipitada e potencialmente equivocada a conclusão de que o quadro de saúde é estável e não aspira cuidados excepcionais. Consigne-se, no ponto, que um quadro de saúde estável não é compatível com a deterioração da função renal, constantes alterações dos níveis da pressão arterial, variação constante dos níveis da glicose, sarcopenia, complicações macrovasculares da diabete, doença arterial coronária crônica e dor precordial não relacionada ao esforço.”.



    De fato, o Laudo Médico nº 11/2024/DISAU-CG/PFCG/DISPF/SENAPPEN, encaminhado por intermédio do Ofício nº 2472/2024/GABSEC/SENAPPEN/MJ, do Secretário Nacional de Políticas Penais, não está acompanhado de uma avaliação detalhada do quadro de saúde do interno JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO e contrasta com a realidade constatada na consulta médica particular por ele realizada no dia 18/10/2024. 



    Deste modo, para uma melhor avaliação do quadro clínico do preso, o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) deverá realizar uma avaliação detalhada após a realização dos exames solicitados, evitando-se, portanto, qualquer prejuízo à saúde do interno. 



    Assim, para que não haja dúvidas sobre a real condição do estado atual de saúde do preso, DEFIRO o pedido formulado pela defesa do réu JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO. 



    OFICIE-SE ao Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) para que realize a adequada avaliação do estado de saúde de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, inclusive mediante a viabilização de todos os exames pendentes de realização, que serão integralmente custeados pelo plano de saúde do interessado e elabore relatório médico detalhado à luz do resultado dos exames.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Intime-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 03 de dezembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente